Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Processo : 0717738-51.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 58655361 - Pág. 120-124) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento à autora, aqui agravante. A agravante alega que, diante de quadro clínico grave, o médico assistente prescreveu tratamento medicamentoso imprescindível e de alto custo, sob pena de comprometimento de sua integridade física. Narra que “em 2023 a agravante ingressou com medida judicial e recebeu parecer do NATJUS do TJDFT justificada com ressalvas (Processo no 0700766- 83.2023.8.07.0018), no entanto, naquela época, a agravante apresentou quadro de melhora, motivo pelo qual o médico desaconselhou o uso naquele momento e foi requerida a desistência da ação que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito. Agora, o novo laudo coloca como imprescindível o uso do medicamento mencionado, de modo que em razão da piora significativa de saúde da agravante, o remédio é a única saída para o tratamento eficaz”, mas teve seu fornecimento negado pelo agravado. Defende que o fármaco pleiteado possui registro válido pela agência sanitária (ANVISA) e não detém substitutos previstos nas listas do SUS. Argumenta o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça a atrair a concessão da tutela provisória. Pede a concessão da tutela provisória recursal para “obrigar a agravada a custear e fornecer o medicamento Ruxolitinibe 20mg (JAKAVI) nos termos prescritos e durante o tempo que o médico prescrever, sob pena de aplicação de multa diária;”. No mérito, a confirmação da medida liminar e, acaso houver descumprimento no fornecimento, determinar o sequestro de verbas públicas do agravado para aquisição do medicamento na iniciativa privada, respeitados os requisitos para tanto com relação à compra e orçamento. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 60 anos e tabagista, foi diagnosticada com Mielofibrose (CID-10: C94.5). Diante do histórico clínico, o médico assistente prescreveu tratamento contínuo com o fármaco Ruxolotinibe (JAKAVI), tendo em vista que a paciente se encontra cada vez mais debilitada (id. 58655361 - Pág. 11/13). Apesar disso, o Distrito Federal negou a prestação assistencial, justificando o medicamento pleiteado. Nesse quadro, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 106, estabeleceu que, em tese, o mero fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não exime os entes federados do dever constitucional de fornecer assistência farmacêutica integral. Para tanto, a Corte Superior estabeleceu critérios objetivos e cumulativos para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei n. 8.080/90. Confira-se a redação final da ementa do leading case, após o julgamento dos declaratórios: [...] TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018. Grifado) Todavia, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ recomenda: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente.” (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019, sublinhado). Afinal, impende observar o dever de cautela à imposição de obrigação de fornecer medicamento de alto custo não padronizado ao Distrito Federal. No particular, o juízo a quo acertadamente salientou que, apesar de o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) ter emitido parecer favorável com ressalvas para o caso clínico da parte autora em processo judicial anterior, o documento foi elaborado há mais de um ano, trouxe ressalvas à dispensação do fármaco pleiteado e salientou que o tratamento proposto não tem finalidade curativa, sendo de altíssimo custo (quase R$ 500.000,00/ano). (id. 58655361 - Pág. 120-124). De todo modo, embora exista a indicação de tratamento emergencial pelo médico assistente, não consta no relatório médico consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator